Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706603-84.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: SARA CHAVES, JUSSARA MACHADO DE LIMA, JOÃO CARLOS MACHADO DE LIMA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. DÉBITO AUTOMÁTICO. FALECIMENTO DO SEGURADO. SINISTRO DEVIDAMENTE COMUNICADO. PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. 1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso. 1.1. Restou configurada a inovação recursal quanto às teses do banco de inexistência de danos morais e da ausência de pressupostos para a inversão do ônus da prova, pois os temas foram articulados, somente, quando da interposição do recurso de Apelação. Recurso do Banco do Brasil conhecido parcialmente, apenas quanto à insurgência ao pagamento, em dobro, da restituição do indébito. 2. Dada a natureza consumerista da relação mantida entre os autores e a instituição financeira, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 3. Em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 3.1. Demonstrados os débitos automáticos das parcelas do contrato de empréstimo, após o falecimento do segurado e comunicação do sinistro, revela-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária. 3.2. Não tendo os réus se desincumbido de demonstrar, por documentos, a regularidade dos descontos e, tampouco, que seria escusável o equívoco, correta se mostra a repetição dos valores indevidamente subtraídos, em dobro. 4. Recurso do Banco do Brasil S.A conhecido parcialmente e não provido. Recurso da BrasilSeg Companhia de Seguros conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 319 do Código de Processo Civil, porque, tendo a seguradora realizado o pagamento referente ao sinistro, dela não pode ser exigida a restituição de qualquer valor; b) artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil, porque não pode lhe ser imputada qualquer responsabilidade por encargos decorrentes da mora em contrato que sequer figurou como parte. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de julgado deste TJDFT. Requer no ID 36488751 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 319 do CPC, 42 do CDC e 940 do CCB. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se rejeitar a tese da ocorrência de ilícito civil causador de danos materiais (AgInt no AREsp 2.023.144/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 29/6/2022) é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 10/6/2022); b) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015